Tribunal: TJBA
Processo: 8050377-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050377-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. LICENÇA REMUNERADA PARA SERVIDOR CANDIDATO EM MUNICÍPIO DIVERSO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME O Município do Salvador opôs embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Rodrigues da Silva, ratificando os termos da decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ativo, condicionando a licença à apresentação do registro da candidatura. 2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, apontando erro de percepção e ausência de enfrentamento quanto ao princípio da legalidade estrita, defendendo a necessidade de harmonização entre normas municipais e federais. 3. Argumentou que não há obrigatoriedade de desincompatibilização para servidores que concorrem a cargos eletivos em município diverso daquele em que exercem suas funções, sustentando que a licença remunerada não se aplica nesse caso. 4. Pleiteou o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à modificação do acórdão embargado para desprover integralmente o Agravo de Instrumento. 5. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios; e (ii) saber se é cabível a pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. 8. A jurisprudência consolidada e a doutrina especializada vedam a utilização dos embargos declaratórios com caráter infringente, admitindo-se alteração do julgado apenas quando a correção de vício ensejar, necessariamente, a modificação do resultado. 9. No caso, não se verifica a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. A decisão enfrentou adequadamente a questão central, reconhecendo a possibilidade de concessão de licença remunerada a servidor público candidato em município diverso, desde que prevista na legislação local, como é o caso do art. 129 da Lei Complementar nº 01/1991 do Município de Salvador. 10. A jurisprudência reconhece que, embora a desincompatibilização não seja obrigatória em tais casos, a legislação municipal pode prever licença remunerada, não havendo óbice legal a essa concessão. 11. As alegações do embargante revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 12. Inviável também a pretensão de efeitos infringentes, pois inexiste vício que justifique a modificação do julgado. 13. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo quando a correção do vício identificado implicar, necessariamente, a alteração do resultado, o que não se verifica quando o acórdão embargado se mostra devidamente fundamentado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050377-81.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELO RODRIGUES DA SILVA e como apelada SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Fevereiro de 2025.